Tribunal: STJ
Processo: 5011840-93.2012.4.04.7002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2223475 - PR
(2022/0319334-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: A R J B
ADVOGADO
: WILSON DE MELLO CAPPIA - SP131826
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: C R S
INTERES.
: J M
INTERES.
: S R M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: A G DOS S
INTERES.
: M DE L
ADVOGADO
: JAIRO MOURA - PR022362
INTERES.
: R C L
ADVOGADO
: JORGE DA SILVA GIULIAN - PR039108
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRABANDO
E
QUADRILHA.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO
FUNDAMENTADA
EM
MAUS
ANTECEDENTES.
EXISTÊNCIA DE TRÊS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. IDONEIDADE.
FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO
JULGADOR. AGRAVANTE DE LIDERANÇA (ART. 62, I, DO CP). EFETIVO
COMANDO E COORDENAÇÃO RECONHECIDOS PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. REVISÃO DA PREMISSA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. A dosimetria da pena é submetida ao crivo da discricionariedade
vinculada do magistrado, sendo passível de revisão nesta instância
extraordinária apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia. No
caso, conquanto a vetorial das circunstâncias do crime tenha sido
neutralizada pelo Tribunal
, a manutenção da pena-base acima do
a quo
mínimo legal justifica-se pela valoração negativa dos maus antecedentes,
calcada na existência de três condenações definitivas anteriores,
fundamento idôneo à luz do
do Código Penal.
art. 59
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
não há direito subjetivo do réu à aplicação de frações fixas (
ou
) na
1/6
1/8
dosimetria da pena, sendo aceito que o magistrado utilize critérios
Documento eletrônico VDA54906642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/03/2026 14:39:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: db311251-f9ec-4299-8176-aa5e07ebd614

discricionários, desde que devidamente fundamentados, conforme
verificado no presente caso.
3. O reconhecimento da agravante prevista no
I, do Código Penal
art. 62,
(liderança e coordenação da atividade dos demais agentes) pelas
instâncias ordinárias amparou-se no exame soberano do acervo probatório,
que demonstrou o exercício de comando pelo agravante. A desconstituição
de tal premissa para fins de absolvição ou exclusão da majorante
demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas, providência
vedada pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54906642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/03/2026 14:39:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: db311251-f9ec-4299-8176-aa5e07ebd614

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2223475 - PR
(2022/0319334-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: A R J B
ADVOGADO
: WILSON DE MELLO CAPPIA - SP131826
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: C R S
INTERES.
: J M
INTERES.
: S R M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: A G DOS S
INTERES.
: M DE L
ADVOGADO
: JAIRO MOURA - PR022362
INTERES.
: R C L
ADVOGADO
: JORGE DA SILVA GIULIAN - PR039108
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRABANDO
E
QUADRILHA.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO
FUNDAMENTADA
EM
MAUS
ANTECEDENTES.
EXISTÊNCIA DE TRÊS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. IDONEIDADE.
FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO
JULGADOR. AGRAVANTE DE LIDERANÇA (ART. 62, I, DO CP). EFETIVO
COMANDO E COORDENAÇÃO RECONHECIDOS PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. REVISÃO DA PREMISSA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. A dosimetria da pena é submetida ao crivo da discricionariedade
vinculada do magistrado, sendo passível de revisão nesta instância
extraordinária apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia. No
caso, conquanto a vetorial das circunstâncias do crime tenha sido
neutralizada pelo Tribunal
, a manutenção da pena-base acima do
a quo
mínimo legal justifica-se pela valoração negativa dos maus antecedentes,
calcada na existência de três condenações definitivas anteriores,
fundamento idôneo à luz do
do Código Penal.
art. 59
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
não há direito subjetivo do réu à aplicação de frações fixas (
ou
) na
1/6
1/8
Documento eletrônico VDA54906640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/03/2026 14:39:03
Código de Controle do Documento: e47a5628-e184-414d-a131-2751ea8121bb

dosimetria da pena, sendo aceito que o magistrado utilize critérios
discricionários, desde que devidamente fundamentados, conforme
verificado no presente caso.
3. O reconhecimento da agravante prevista no
I, do Código Penal
art. 62,
(liderança e coordenação da atividade dos demais agentes) pelas
instâncias ordinárias amparou-se no exame soberano do acervo probatório,
que demonstrou o exercício de comando pelo agravante. A desconstituição
de tal premissa para fins de absolvição ou exclusão da majorante
demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas, providência
vedada pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão
A R J B
monocrática assim ementada (fl. 5.575):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO E QUADRILHA.
RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
POR CORRÉU. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA TODAS AS PARTES.
PRECEDENTES.

DO
CP.
PENA-BASE.
MAJORAÇÃO.

ART.
59
DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. AGRAVANTE DO
I, DO CP.
ART. 62,
INCIDÊNCIA MANTIDA. SÚMULA 7/STJ.
Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
Nas razões, a parte agravante alega, em síntese, a desproporcionalidade na
exasperação da pena-base, inexistindo razão especial para o incremento da pena,
tendo a decisão agravada validado o aumento no contrabando com base em
capacidade logística e quantidade de cigarros apesar de o acórdão de origem ter
neutralizado a vetorial das circunstâncias (fls.
).
5.584/5.588
Sustenta que a agravante do
I, do Código Penal exige efetiva
art. 62,
direção ou chefia da atividade dos demais agentes e que a mera tentativa de contato
após o flagrante não demonstra comando, hierarquia criminal ou coordenação da
execução. Afirma ser possível a revaloração jurídica da subsunção sem incidência da
(fls.
).
Súmula 7/STJ
5.588/5.589
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada, com o redimensionamento
da pena-base do contrabando ao patamar proporcional à única vetorial negativa
reconhecida e o afastamento da agravante do
I, do Código Penal (fl. 5.590).
art. 62,
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54906640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/03/2026 14:39:03
Código de Controle do Documento: e47a5628-e184-414d-a131-2751ea8121bb

Não merece acolhida a pretensão do agravante.
Não obstante os esforços perpetrados pela defesa, não verifico fundamentos
suficientes para infirmar a decisão agravada.
A bem da verdade, as razões do regimental apenas evidenciam sua
utilização como forma de expressar a insatisfação com a decisão ora questionada, na
tentativa de rediscutir a matéria rechaçada.
Primeiramente, descabe a pretensão de obter o redimensionamento da
pena-base do crime de contrabando.
Conquanto se mostre correta a alegação de que a vetorial das
circunstâncias do crime foi expressamente neutralizada no acórdão (fl. 4.917), a pena-
base do referido delito foi majorada mediante fundamentação válida e proporcional,
qual seja, nas três condenações pretéritas do réu (fls.
).
4.917/4.919
Com efeito, a exasperação da pena-base em fração superior a
é
1/6
admissível quando devidamente fundamentada, sendo idônea a valoração negativa
dos maus antecedentes, especialmente diante da existência de três condenações
(AgRg no
anteriores do agravante, nos termos do
do Código Penal
art. 59
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
REsp n. 2.036.770/PR,
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
10/6/2025,
16/6/2025)
Quanto ao parâmetro de aumento, é firme a orientação desta Corte no
sentido de que a legislação penal não impõe frações aritméticas fixas na primeira fase
do cálculo. A adoção da fração de
sobre o intervalo entre as penas máxima e
1/8
mínima é critério amplamente aceito e validado por este Tribunal como forma de
garantir a individualização da pena de maneira proporcional à gravidade das vetoriais
negativas.
Inexiste, portanto, violação federal, uma vez que o
de exasperação
quantum
se situou dentro dos limites da discricionariedade judicial motivada. Em reforço aos
precedentes anteriormente citados, veja-se o AgRg no
relator
AREsp n. 3.035.760/MG,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
e o AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
23/12/2025;
REsp n. 2.125.863/RJ,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/11/2025,
17/11/2025.
No tocante ao
I, do Código Penal, o Tribunal de origem, de forma
art. 62,
fundamentada, concluiu que o conjunto probatório demonstra a posição de liderança
Documento eletrônico VDA54906640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/03/2026 14:39:03
Código de Controle do Documento: e47a5628-e184-414d-a131-2751ea8121bb

do acusado, que exercia comando e coordenação sobre os demais integrantes do
grupo (fl. 4.921).
A pretensão defensiva de afastar tal agravante demandaria reavaliação
dessa moldura fática, providência inviável no âmbito do recurso especial, diante do
óbice da
Em reforço aos precedentes citados na decisão agravada,
Súmula 7/STJ.
veja-se o AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.685.696/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2025,
16/12/2025.
Em face da ausência de qualquer elemento capaz de alterar os fundamentos
da decisão agravada, subsiste inalterado o entendimento nela firmado, não merecendo
prosperar o presente recurso.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA54906640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/03/2026 14:39:03
Código de Controle do Documento: e47a5628-e184-414d-a131-2751ea8121bb

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2022/0319334-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.223.475 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 200870020105590 20087002010559050017216520114047016
50017216520114047016 50118409320124047002
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: C R S
AGRAVANTE
: J M
AGRAVANTE
: S R M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVANTE
: A R J B
ADVOGADO
: WILSON DE MELLO CAPPIA - SP131826
AGRAVANTE
: A G DOS S
AGRAVANTE
: M DE L
ADVOGADO
: JAIRO MOURA - PR022362
AGRAVANTE
: R C L
ADVOGADO
: JORGE DA SILVA GIULIAN - PR039108
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: V L R
CORRÉU
: R V DE S
CORRÉU
: V V DE S
CORRÉU
: C DE L
CORRÉU
: C R M
CORRÉU
: E K
CORRÉU
: L A L
CORRÉU
: M K
CORRÉU
: P H
CORRÉU
: R L
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Contrabando ou descaminho
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A R J B
ADVOGADO
: WILSON DE MELLO CAPPIA - SP131826
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: C R S
INTERES.
: J M
INTERES.
: S R M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: A G DOS S
INTERES.
: M DE L
C542524449506089221113@
2022/0319334-8 - AREsp 2223475 Petição : 2026/0012148-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54874007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/03/2026 17:38:59
Código de Controle do Documento: B9E11D6A-71FC-4F11-A91D-BF552515D8D4

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2022/0319334-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.223.475 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADO
: JAIRO MOURA - PR022362
INTERES.
: R C L
ADVOGADO
: JORGE DA SILVA GIULIAN - PR039108
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542524449506089221113@
2022/0319334-8 - AREsp 2223475 Petição : 2026/0012148-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54874007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/03/2026 17:38:59
Código de Controle do Documento: B9E11D6A-71FC-4F11-A91D-BF552515D8D4